Tribunal: TJDFT
Processo: 0704191-12.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-04
Data de publicação: 2022-05-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. LOCALIZAÇÃO BENS DO ESPÓLIO. PEDIDO DE DILIGÊNCIAS. ÓRGÃOS DISTRITAIS. CONCESSIONÁRIAS SERVIÇOS PÚBLICOS. VIA EXTRAJUDICIAL. CABIMENTO. PRERROGATIVAS. ADVOCACIA.
1. Os requisitos para antecipação da tutela de urgência consistem na probabilidade do direito, na iminência de perigo de dano ou no risco ao resultado útil do processo, devendo ser observada, em regra, a reversibilidade da decisão (art. 300, § 3o do CPC).
2. Os sistemas conveniados têm a finalidade de integrar informações e proporcionar economia e maior celeridade às demandas judiciais. Por outro lado, a tarefa de empreender diligências com o intuito de localizar bens, valores e direitos eventualmente registrados em nome do autor da herança também é responsabilidade da inventariante e dos demais herdeiros.
3. As medidas deferidas na decisão agravada já contribuem para a investigação do patrimônio inventariado e as diligências pleiteadas pelo agravante podem ser realizadas pela via extrajudicial, sem a necessidade de interferência judicial, pois uma das prerrogativas dos advogados é a possibilidade de solicitar pesquisas diretamente às concessionárias de serviço público e aos demais órgãos distritais da Administração direta ou indireta.
4. O ônus de realizar pesquisas em busca de eventual patrimônio em nome do autor da herança não pode ser repassado de maneira exclusiva e integral ao Poder Judiciário.
5. Recurso conhecido e não provido.